Tribunal: TJBA
Processo: 8136586-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136586-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
DO AUTOR DEVIDAMENTE REALIZADA.

SENTENÇA MANTIDA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
çã
o C
í
vel n
º

8136586-50.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
AYMOR
É

CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
e como Apelado

CLAUDIONOR RODRIGUES MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira C
â
mara C
í
vel do Tribunal de Justi
ç
a da Bahia,
à
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas raz
õ
es adiante expostas.

Sala de Sess
õ
es,data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTI
Ç
A